Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou o recambiamento do apenado para a Comarca de Unaí/MG. A Defesa alega que o agravante deve permanecer no Distrito Federal para resguardar o contato com seus familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito do apenado ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme prevê a Lei de Execução Penal, configura direito absoluto ou se está condicionado à disponibilidade de vagas e ao interesse da Administração da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do preso de cumprir pena em local próximo aos familiares não é absoluto e deve ser ponderado com o interesse público, especialmente em atenção à disponibilidade de vagas no sistema prisional.
4. Na hipótese, ante a comprovação da ausência de vagas no Sistema Prisional do Distrito Federal, a motivação adotada para determinar o recambiamento do agravante decorre de razões afetas à administração penitenciária, mostrando-se legítima e adequada, sobretudo porque o reeducando não possui execução penal em curso no Distrito Federal. Estando o entendimento adotado em consonância com os parâmetros legais e com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria, deve ser mantida a decisão que determinou o recambiamento do apenado para a jurisdição da condenação.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 86 e 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 942.384/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025; TJDFT, Acórdão 2034613, 0715928-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; Acórdão 2016803, 0721241-46.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025; Acórdão 2007055, 0713638-19.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.